Tribunal: TJES
Processo: 5001175-72.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-72.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANE RIBEIRO LADISLAU ROSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. REFORMATIO IN PEJUS EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. A controvérsia envolve a análise da ocorrência de reformatio in pejus e, ainda, validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i. Verificar se houve
reformatio in pejus;
ii) Verificar se a continuidade dos contratos administrativos temporários descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; e iii. Apurar se a nulidade dos contratos gera o direito à percepção de FGTS para o período efetivamente laborado, considerando-se a prescrição quinquenal aplicável à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reforma da decisão em prejuízo exclusivo da parte que recorre configura violação ao princípio processual da vedação à
reformatio in pejus
, amplamente reconhecido em nosso ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria.

4. A continuidade e sucessivas renovações dos contratos administrativos descaracteriza sua natureza temporária, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática não configura a excepcionalidade exigida para o regime temporário.
5. Ainda que declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador, conforme consolidado pela jurisprudência do STF.
6. O marco prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, em observância à legislação pertinente e entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e, no mérito, reconhecida a nulidade dos contratos administrativos, para garantir o direito ao FGTS pelo período laborado e declarar a aplicação da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1. A continuidade e sucessivas renovações de contratos administrativos temporários descaracterizam sua excepcionalidade e temporariedade, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.
2. Declarada a nulidade dos contratos administrativos, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador pelo período laborado, observado o prazo prescricional quinquenal.
Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, V, IX da CF.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 003180013082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020, TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015, Súmula n. 22 do eg. TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001175-72.2024.8.08.0011

RECORRENTE: POLIANE RIBEIRO LADISLAU ROSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. REFORMATIO IN PEJUS EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. A controvérsia envolve a análise da ocorrência de reformatio in pejus e, ainda, validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i. Verificar se houve
reformatio in pejus;
ii) Verificar se a continuidade dos contratos administrativos temporários descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; e iii. Apurar se a nulidade dos contratos gera o direito à percepção de FGTS para o período efetivamente laborado, considerando-se a prescrição quinquenal aplicável à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reforma da decisão em prejuízo exclusivo da parte que recorre configura violação ao princípio processual da vedação à
reformatio in pejus
, amplamente reconhecido em nosso ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria.

4. A continuidade e sucessivas renovações dos contratos administrativos descaracteriza sua natureza temporária, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática não configura a excepcionalidade exigida para o regime temporário.
5. Ainda que declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador, conforme consolidado pela jurisprudência do STF.
6. O marco prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, em observância à legislação pertinente e entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e, no mérito, reconhecida a nulidade dos contratos administrativos, para garantir o direito ao FGTS pelo período laborado e declarar a aplicação da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1. A continuidade e sucessivas renovações de contratos administrativos temporários descaracterizam sua excepcionalidade e temporariedade, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.
2. Declarada a nulidade dos contratos administrativos, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador pelo período laborado, observado o prazo prescricional quinquenal.
Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, V, IX da CF.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 003180013082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020, TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015, Súmula n. 22 do eg. TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ORDINÁRIA/COBRANÇA
ajuizada por
POLIANE RIBEIRO LADISLAU ROSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual a parte autora narra, brevemente, que foi nomeada em contratações sucessivas em regime temporário para atender excepcional interesse público, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS de forma indenizada.

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido da autora, declarando a nulidade dos contratos consecutivos firmados por ela, bem como determinando o pagamento de FGTS com base na sua remuneração, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data de cada depósito não realizado.

Posteriormente, a autora opôs Embargos de Declaração (ID 11463179), alegando omissão na sentença quanto ao período declarado nulo, correspondente aos anos de 2019 a 2022.

Em análise dos embargos, foi proferida Sentença Integrativa, reformando a decisão anterior e JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL (ID 11463183).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11463384), visando à anulação da sentença de ID 11463183. Sustenta a vedação à reforma da decisão em prejuízo exclusivo da parte recorrente, considerando que a sentença embargada foi questionada apenas pela recorrente. Aponta, ainda, que a decisão que antes era procedente foi reformada para improcedência, configurando sentença
extra petita
, com incursão em matéria não debatida nos embargos, em afronta ao princípio da preclusão pro judicato.

Contrarrazões pelo Estado ao ID 11463387.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 8542475 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando brevemente os autos, a sentença inicial havia reconhecido a procedência do pedido da parte autora, garantindo os direitos pleiteados conforme exposto na fundamentação e no dispositivo. Contudo, ao analisar os Embargos de Declaração apresentados exclusivamente pelo autor, o juízo de origem, reformou de maneira indevida a decisão, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados.

De início, cumpre destacar que a reforma da decisão em prejuízo exclusivo da parte que recorre configura violação ao princípio processual da vedação à
reformatio in pejus
, amplamente reconhecido em nosso ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria. A razão deste princípio reside na proteção da confiança processual, que impede o agravamento da situação da parte recorrente quando o ato decisório foi atacado apenas por ela e não houve recurso da parte adversa.

Assim, preceitua a melhor doutrina no aspecto:

No direito brasileiro, mesmo inexistindo norma expressa a respeito da proibição da reformatio in pejus, o princípio é considerado como inerente ao sistema, por meio da conjugação do princípio dispositivo, da necessidade de sucumbência para poder recorrer e do efeito devolutivo do recurso. Com efeito,
o objeto do recurso não é senão o que pede o recorrente, pelo que ao tribunal não é dado senão acolher ou rejeitar sua postulação, e nunca ir além de sua pretensão para piorar-lhe a situação jurídica diante do que já fora assentado na decisão recorrida. Valer-se do recurso para agravar a situação do recorrente importa, em outros termos, decidir extra ou ultra petita, atuar jurisdicionalmente de ofício, e violar a coisa julgada ou a preclusão, no tocante àquilo que se tornou definitivo para a parte que não recorreu.
(
JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3 . São Paulo: Grupo GEN, 2021.
E-book.
ISBN 9786559642373, p. 868
) (grifos nossos)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. DESCUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEPENDÊNCIA. NATUREZA CINDÍVEL.
RECURSO EXCLUSIVO DE UMA DAS PARTES. PREJUÍZO AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si, consistindo em obrigações de natureza cindível na qual o provimento do recurso de uma parte, ou do seu advogado, não pode prejudicar esse recorrente, com a indevida majoração também da verba honorária sucumbencial já fixada em favor do patrono da parte contrária, que não recorreu, sob pena de configurar-se reformatio in pejus. 2. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de limitar a majoração dos honorários ao valor devido em favor do advogado da parte recorrente.
(STJ - AgInt no REsp: 1944858 DF 2021/0189816-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022.

Na hipótese dos autos, os Embargos de Declaração interpostos pela autora (ID 11463179) tinham como único objetivo suprir uma alegada omissão na sentença inicial, que não abordava o período de anulação dos contratos sucessivos entre o ente público e a autora. Contudo, ao analisar os embargos, o Juízo de origem ultrapassou os limites da questão indicada, e, sem provocação ou recurso da parte ré, promoveu uma reforma substancial da sentença, em desfavor da autora. Tal comportamento configura violação ao princípio da preclusão
pro judicato
, ultrapassando os limites do juízo revisional previsto pela legislação processual civil.

Com efeito, não havia qualquer amparo jurídico ou processual para que o juízo pudesse reconsiderar aspectos que não haviam sido objeto de insurgência específica da ré, culminando em decisão prejudicial ao interesse da parte embargante e, portanto, juridicamente insustentável.

Diante desse cenário, e com base no princípio da vedação à
reformatio in pejus
, entendo pela anulação da sentença integrativa que julgou improcedente o pedido.

Não obstante, com fundamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC, entendo que já é possível apreciar o mérito da causa.

Antes de mais nada, é preciso registrar que parte da pretensão autoral já se encontra prescrita.

Como cediço, incide, na espécie, a previsão do Decreto 20.910/1932 que prevê que o prazo prescricional para a cobrança de débitos em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Nesse sentido, o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - FGTS PRESCRIÇÃO AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREVISÃO DO DECRETO 20.910/32 NÃO APLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS ARE 709.212 E RE 765.320 DO STF RECURSO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. 2. Os acórdãos paradigmas ARE 709.212 E RE 765.320 do STF dizem respeito às pretensões formuladas entre particulares, nos quais a Fazenda Pública não figura no polo passivo. No caso em exame não há que se falar na aplicabilidade do artigo 23, §5º, da Lei 8.036/1990, mas, sim, da previsão inserida no artigo 1° do Decreto 20.910/32. 3. Inaplicabilidade dos paradigmas emanados do STF em razão de incompatibilidade com a norma jurídica especial regente na hipótese (Decreto nº 20.910). 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 003180013082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORES PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO DESPROVIDO. 1- Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 2- Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em
02/02/2024
, é de se concluir que está prescrita a pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período anterior ao último quinquênio, contando-se da propositura da ação.

Ou seja, operou-se a prescrição do fundo de direito do contrato referente às parcelas anteriores a
02/02/2019
, o que significa dizer que somente os contratos posteriores à data supramencionada serão apreciados, para fins da presente ação de cobrança.

A par disso, passo ao exame do caderno processual.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CF). As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), nos termos da lei.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de
“Professor”
, pelo período de 2019 a 2024 (ID 11463169) e vê-se que as interrupções ocorreram no período de férias escolares.

Nesse cenário, com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, entendo que, de fato, as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, não restou demonstrada pelo Estado recorrido.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (no caso específico dos contratos objeto da lide, intervalo de 2 meses), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva, mormente, porque, conforme delineado acima, foi interrompido no período de férias escolares.

Embora o Estado justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de Cuidador Escolar durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos vagos.

Dessa forma, a insistência da requerida em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de cuidadores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Em atenção aos princípios norteadores deste microssistema, cabível o pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença de origem.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, atentando-se para a ocorrência de prescrição, condenar o Estado recorrido a pagar FGTS a partir de
02/02/2019
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença integrativa
e, com fundamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento em favor da recorrente do FGTS com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)